Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO – ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO EMBARQUE DE RETORNO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL - INDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO TRANSPORTE. DANO MORAL - CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".
4. Informa o autor que adquiriu da recorrente, uma passagem de ônibus por intermédio da plataforma BUSER, com embarque previsto para o dia 22/05/2022, às 17h30, de São Jose dos Campos/SP para Brasília/DF. Assevera que no dia da viagem foi informado pela recorrente, por volta das 9h, sobre a alteração da empresa responsável pelo trajeto, orientando o autor a se dirigir ao guichê de uma empresa diversa, lhe sendo informado que o embarque era às 17h30. Porém, ao chegar no horário indicado, não pôde embarcar pois a empresa verificou que o embarque deveria ter sido feito às 17h20. Assim, teve que adquirir novas passagens, com várias baldeações para regressar ao destino, tendo chegado em Brasília várias horas após o horário inicialmente previsto e, por isso, perdido um dia útil de trabalho, tendo que pedir a uma colega professora que o substituísse, arcando com tal custo. Amparado nessa narrativa fática, ingressou com a presente demanda pleiteando a indenização por dano material no valor de R$ 662,42,e indenização por danos morais no importe de R$ 7.500,00. Na sentença, os pleitos autorais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a indenizar o autor, a título de reparação por danos materiais, no valor de R$ 662,42 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) e, a título de compensação por danos morais, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Neste recurso, a requerida argui sua ilegitimidade passiva para a demanda, haja vista ser apenas intermediadora do serviço de transporte, não havendo que se falar em responsabilidade solidária. Alega a inexistência de ato ilícito em sua conduta, pois a alteração foi comunicada com antecedência e o autor informado de que deveria chegar ao local do embarque com 30 minutos de antecedência. Ainda, que a plataforma permite a alteração da reserva até 1 (uma) hora antes do embarque. Afirma que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, tendo em vista que a situação foi causada por culpa exclusiva do autor. Diz ser impossível restituir o valor dos danos materiais (R$662,42), por terem decorrido em razão de falta de atenção do autor em relação às alterações. Sustenta a ausência de dano moral, sendo que a situação caracterizou mero aborrecimento. Sucessivamente, que seja reduzido o valor da condenação, sob pena de promover enriquecimento indevido da parte adversa.
5. O dano material restou suficientemente demonstrado, sendo R$35,70 pelo trecho da passagem entre São José dos Campos-SP e São Paulo. R$194,73 pelo trecho entre São Paulo e Uberlândia. R$143,99 pelo trecho entre Uberlândia-MG e Brasília. R$288,00 referente à diária da professora que substituiu o autor no trabalho. Totalizando R$662,42. Impossível, assim, acolher a tese da recorrente de que não houve comprovação dos danos materiais.
6. Mesmo tendo a recorrente enviado mensagem ao autor, por volta das 9h, portanto, com relativa antecedência, informando-o de que deveria chegar ao novo local de embarque com trinta minutos de antecedência, não lhe foi possível visualizá-la de imediato, pois estava com telefone desligado em razão da realização da prova do concurso, motivo de sua viagem a São Paulo. Essa situação não a isenta da responsabilidade decorrente da falha na realização do serviço previamente contratado. Principalmente porque o autor estava prestando concurso público e, portanto, impossibilitado de acessar qualquer instrumento de comunicação.
7. No contrato de transporte de passageiros, em regra o transportador, em decorrência do risco da atividade que assume, tem-se a presunção da cláusula de incolumidade. Vale dizer, por intermédio dessa cláusula, o transportador assume uma obrigação de transportar o passageiro, ou seja, é dever seu providenciar os meios necessários, com as cautelas devidas, para que o passageiro seja conduzido ao destino e no horário pactuados, devendo responder, portanto, pelo êxito do serviço de transporte contratado. Cuida-se de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade.[1]
8. A recorrente sustenta a ausência de dano moral por entender que a situação vivenciada pelo autor se caracterizou mero aborrecimento. Sucessivamente, que fosse reduzido o valor da condenação, sob pena de promover enriquecimento indevido da parte adversa. Diversamente do que afirma a requerida, tenho que a situação por que passou o recorrido foi suficiente para lhe causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassaram a barreira dos meros dissabores comuns ao dia a dia da vida em sociedade. Isso porque, o atraso, em decorrência da remarcação do horário de embarque pela recorrente, fez com que o autor perdesse um dia de trabalho, tenho que comprar passagens divididas em vários trechos, como São José dos Campos a São Paulo, São Paulo a Uberlândia e de Uberlândia a Brasília, trazendo-lhe prejuízos também de ordem imaterial, justificando-se, pois, a condenação em danos morais.
9. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 2.400,00, arbitrado na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados estes em 15% do valor da condenação.

[1] SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro – 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007 – Fundamentos jurídicos.